Tribunal: TCU
Processo: 007.004/2012-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 131/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego (SPPE/MTE), em razão de irregularidades ocorridas na execução do terceiro termo aditivo ao Instrumento de Cooperação Técnica Interinstitucional (ITCI) 033/1999, firmado entre a Secretaria Executiva do Trabalho e Promoção Social do Estado do Pará (Seteps/PA) e o Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará (Cefet/PA), atual Instituto Federal do Pará, cujo objeto é a realização de cursos de qualificação profissional no âmbito Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (Planfor), custeado com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhor. Considerando que o Tribunal, ao apreciar o TC- Processo 007.004/2012-5 , por meio do Acórdão 3452/2015-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, corrigido materialmente pelo Acórdão 4658/2020-TCU-Primeira Câmara , parcialmente reformado pelo Acórdão 3357/2016-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro Bruno Dantas, julgou irregulares as contas de Suleima Frayha Pegado e de Sérgio Cabeça Braz, e os condenou, solidariamente, ao ressarcimento de dano ao Erário, nos valores de R$ 68.516,54 (20/12/2000), R$ 68.516,64 (14/2/2001) e R$ 34.258,28 (30/3/2001), em razão de irregularidades ocorridas na execução do referido ajuste de cooperação; Considerando que esta Corte de Contas, no âmbito do TC- Processo 022.436/2009-5 , por intermédio do Acórdão 5138/2014-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo E. Ministro José Jorge, alterado pelos Acórdão 4459/2017-TCU-Segunda Câmara e 10.167/2017-2a Câmara, ambos relatados pelo E. Ministro Aroldo Cedraz, já havia julgado irregulares e condenado, solidariamente, os responsáveis Suleima Frayha Pegado e Sérgio Cabeça Braz a ressarcirem dano ao Erário, cujo montante abrange, dentre outros, os fatos e valores posteriormente imputados pelo Acórdão 3452/2015-TCU-Primeira Câmara , alterado pelos Acórdão 4658/2020-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 3357/2016-TCU-Primeira Câmara , o que configura duplicidade de julgamento, por parte da Primeira Câmara , pela irregularidade das contas e condenação desses responsáveis em débito nas quantias de R$ 68.516,54 (20/12/2000), R$ 68.516,64 (14/2/2001) e R$ 34.258,28 (30/3/2001); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, 174 e 175, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, declarar, de ofício, a nulidade absoluta dos Acórdão 3452/2015-TCU-Primeira Câmara , 4658/2015-TCU-1a Câmara e 3357/2016-TCU-1a Câmara, dando-se ciência desta deliberação à Advocacia Geral da União, em atendimento à solicitação autuada no TC- Processo 000.405/2022-1 , em apenso, a fim de dar continuidade à execução do título executivo extrajudicial materializado no Acórdão 5138/2014-TCU-Segunda Câmara com as alterações realizadas pelos Acórdão 4459/2017-TCU-Segunda Câmara e 10167/2017-TCU-2a Câmara, arquivando-se o TC- Processo 007.004/2012-5 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.004/2012-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.304/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.405/2022-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará - Mec (05.200.142/0001-16); Suleima Fraiha Pegado (XXX.019.592-XX); Sérgio Cabeça Braz (XXX.383.502-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Pará. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Joao da Costa Mendonca (1128/OAB-TO); Luana Tainah Rodrigues de Mendonca Ribeiro (28.949/OAB-DF); Luiz Carlos dos Anjos Cereja (6977/OAB-PA). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.